Tribunal: TJDFT
Processo: 0765646-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0765646-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JORGE LUIZ CRUZ DANTAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos ao Ministério Público, para manifestação acerca dos Embargos de Declaração interpostos (ID 75200835). Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora